Tribunal: TJDFT
Processo: 0720845-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720845-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: L.A DISTRIBUIDORA E BAR LTDA - ME, LEONARDO OLIVEIRA AMARAL 71960600168 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de execução em que contende com L.A. DISTRIBUIDORA E BAR LTDA – ME e LEONARDO OLIVEIRA AMARAL (processo n. 0007240-17.2031.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido, conforme decisão lançada no ID 26878076. Por meio do ofício de ID 28387162, o juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília informa que houve a prolação de sentença no processo de origem reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executória. Instado a se manifestar a respeito da prejudicialidade do recurso, o agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer pronunciamento. É o breve relatório. DECIDO Extrai-se do documento de ID 28387164 que foi proferida sentença autos de origem (Processo n. 0007240-17.2013.8.07.0001), reconhecendo a prescrição intercorrente da ação executiva, com a consequente extinção do processo executivo, nos termos do art. 924, V, do CPC. Notoriamente, a prolação da sentença inaugura nova fase no processo de origem, restando superado o objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator